Tribunal: STF
Processo: Rcl 89313
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST- 0020783-50.2023.5.04.0202 para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, do Recurso Extraordinário – RE 1.298.647 RG/SP – Tema 1.118 RG, e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que: 

Os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não  se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa  in vigilando, o que foi confirmado até esgotadas as instâncias ordinárias [...] (doc. 1, p. 4).
Insiste que:

[...] os Juízos Trabalhistas entenderam que a  responsabilidade do Município se deve em razão da culpa in vigilando, em  função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada, além da  procedência parcial das postulações em juízo e da ausência de prova da  fiscalização.  
Vê-se que Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento  defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o  ônus de provar fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual  culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora. 
[...] Tal entendimento não deve prosperar, tendo em vista que este é  contrário ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal, já que a posição adotada pela  Corte Suprema afasta a responsabilidade subsidiária do ente público quando  embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato  firmado pela Administração Pública (doc. 1, pp. 18-19).

Sustenta:

[...] Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa  presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode  responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de  presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja  inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da  fiscalização do contrato.  
A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização  do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade  entre a conduta da Administração e o dano sofrido (doc. 1, p. 20). 

Argumenta, ainda, que:

[...] prevaleceu, na espécie, o entendimento de que a  culpa é diretamente relacionada à procedência das postulações em juízo e a  ausência de prova de fiscalização.  
Portanto, diversamente do defendido nas decisões trabalhistas,  NÃO HÁ PROVA INEQUÍVOCA DA CULPA DO ENTE  NOS AUTOS!  
Assim, deve ser reconhecido que a decisão reclamada, proferida no  âmbito do TST, não está em conformidade com o entendimento do STF, razão  pela qual deve ser garantida a observância de acórdão de recurso extraordinário  com repercussão geral reconhecida (doc. 1, p. 24). 

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:
 
[...] julgada procedente a presente ação,  reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do  recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao  enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada,  exorbitante de seu julgado [...] (doc. 1, p. 32).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE  REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA  VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017.  RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO  DO FGTS. CULPA “IN VIGILANDO” COMPROVADA.  TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. 1.  Em interpretação sistemática dos arts. 58, III, 67 e 71 da Lei  nº 8.666/1993, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do  RE nº 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), fixou  tese acerca da impossibilidade de responsabilização  subsidiária automática da Administração Pública, salvo  quando demonstrada sua conduta omissiva ou comissiva. 2.  Acrescendo novos delineamentos à questão, a Suprema Corte  julgou o RE nº 1.298.647/SP (Tema 1.118 da Repercussão  Geral), decidindo ser "imprescindível a comprovação, pela  parte autora, da efetiva existência de comportamento  negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele  invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder  público". 3. Diante disso, inviável presumir a ciência do  inadimplemento pela Administração Pública, que não tem o  ônus da prova da culpa na fiscalização, tanto no que concerne  ao conhecimento da situação de ilegalidade quanto à inércia  em implementar medidas para saná-la. 4. Para além,  interpretando os itens 1, 2 e 4 da tese do Tema 1.118 da Tabela  de Repercussão Geral do STF, esta 5ª Turma entende  caracterizada a culpa nos casos que envolvem inadimplemento  do FGTS, uma vez que a prestadora teria que apresentar  mensalmente o pagamento da parcela à tomadora, e os  processos em que há revelia do ente público. Ressalva desta  relatora, nesse aspecto. 5. No caso em exame, o TRT concluiu  haver culpa in vigilando, sob o fundamento de que “a  reclamada GAMP trata-se de empresa inidônea” e que a  condenação envolveu o “pagamento de verbas trabalhistas,  dentre elas,... valores devidos a título de FGTS relativos ao  período contratual”. 6. Assim, entende-se comprovada a  falha na fiscalização do contrato de terceirização e o nexo de  causalidade entre o inadimplemento das obrigações  trabalhistas e a conduta negligente na fiscalização da  prestadora de serviços. Agravo de instrumento conhecido e  e desprovido (doc. 6, pp. 1-2).
Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...]  Com efeito, inviável presumir a ciência do inadimplemento pela Administração  Pública, que não tem o ônus da prova da culpa na fiscalização, tanto no que concerne ao conhecimento da  situação de ilegalidade quanto à inércia em implementar medidas para saná-la.  
[...]
Esse entendimento foi reafirmado pela Suprema Corte, após o julgamento do Tema  1.118 da Tabela de Repercussão Geral. Citam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 77037/SP, Relator  Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/03/2025; Rcl 76942/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de  17/03/2025; Rcl 75541/RS, Relator Ministro André Mendonça, DJe de 13/03/2025; Rcl 76983/RS, Relator  Ministro Cristiano Zanin, DJe de 07/03/2025; Rcl 76650/SP – Relator Ministro Nunes Marques, DJe de  11/03/2025, dentre outras.
Diante disso, entendo superada a compreensão da SBDI-1 desta Corte nos  precedentes E-RR-925-07.2016.5.05.0281 e E-RR-992-25.2014.5.04.0101. 
Não obstante, esta 5ª Turma decidiu, interpretando os itens 1, 2 e 4 da tese do  Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral do STF, que, nos casos nos quais há inadimplemento do FGTS  no curso do contrato de trabalho, haverá culpa in vigilando, uma vez que a prestadora teria que apresentar  mensalmente o pagamento da parcela à tomadora. Excepcionados, de igual modo, os processos em que há  revelia do ente público. 
Fiquei vencida no ponto, à luz do que extraio da parte vinculante da decisão, da  ementa e, expressamente, do voto do Ministro Flávio Dino, acolhido pelo relator, Ministro Nunes Marques, de seguinte teor: “fundamento minha divergência na necessidade de tornar a tese mais direta, evitando-se  eventuais aplicações do precedente vinculante que prejudiquem a sua estabilidade, integridade e coerência  (art. 926 do CPC). Isso porque entendo que a notificação formal e fundamentada dirigida à administração  pública pode noticiar quaisquer descumprimentos de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, seja  no que concerne ao pagamento, seja em relação àquelas de natureza previdenciária ou do FGTS, por  exemplo. Dessa forma, visando a evitar eventual má compreensão ou distorções na aplicação da tese,  proponho a retirada do termo ‘notadamente o pagamento’ constante no item 2.” 
Por isso, ressalvo minha compreensão. 
No caso em exame, o TRT concluiu haver culpa in vigilando, sob o fundamento de  que “a reclamada GAMP trata-se de empresa inidônea” e que a condenação envolveu o “pagamento de  verbas trabalhistas, dentre elas,... valores devidos a título de FGTS relativos ao período contratual” [...]. (doc. 6, p. 11-12 – grifei).

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

No caso, foi imposta condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, dentre elas, saldo de salário (2 dias); férias vencidas do período aquisitivo 2020/2021; acrescidas do terço constitucional; multa do §8º do art. 477 da CLT; acréscimo do art. 467 da CLT; valores devidos a título de FGTS relativos ao período contratual e indenização compensatória de 40% sobre os valores depositados na conta vinculada ao longo do contrato de trabalho, bem como sobre os depósitos do FGTS da presente condenação 
Destaco, ainda, que a reclamada GAMP trata-se de empresa inidônea que não tem se defendido nos processos que são inúmeros. Ou, naqueles, em que apresenta defesa, posteriormente, abandona o processo não realizando mais nenhum ato processual ou de sua defesa. 
A conduta da tomadora de serviços, ao não adotar medidas visando a satisfação das obrigações do contrato de trabalho por parte da prestadora de serviços, importou em graves prejuízos à empregada, que se viu privada de seus salários e demais vantagens.
 Por conseguinte, resta configurada a ausência fiscalização eficiente, na forma das instruções normativas e decreto, do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, do que concluo presente a culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, ora demandado. Aplicável a Súmula 331 do TST. 
[...] Feitas essas considerações, não se verifica imposição de obrigação não prevista em lei, pois a responsabilidade subsidiária funda-se na conduta culposa da tomadora dos serviços, por omitir fiscalização sobre o cumprimento dos direitos trabalhistas do pessoal alocado na prestação de serviços - culpa "in vigilando", atraindo a incidência da hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil. 
[...]
Assim, não há como afastar a responsabilidade subsidiária do recorrente. 
Nego provimento (doc. 3, pp. 12-13 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
 Menciono ainda casos semelhantes, nos quais se discutiu a  responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS por dívidas  trabalhistas do Grupo de Apoio Médico Preventivo e Saúde Pública: Rcl  64.910 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/4/2024;  e Rcl 66.393 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe  24/9/2024. 

Também nessa linha, em relação à impossibilidade de se responsabilizar o Município de Canoas pelas dívidas trabalhistas do GAMP:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental não exige o esgotamento de instância. 4. A Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. 5. No caso em análise, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravado, presumindo a culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. [...] (Rcl 72.712 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025).

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator